Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-94.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005644-94.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO

VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES

KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO, NOS TEMROS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – AVENTADA
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 7.783/89 – INOCORRÊNCIA –
FRACASSO DAS NEGOCIAÇÕES DEMONSTRADO – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS COMPROVADA – REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA E RESPEITO AO QUÓRUM ESTATUTÁRIO VERIFICADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

A deflagração do movimento paredista, para ser declarada legal, exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:
(a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; (b) realização de assembleia da categoria e (c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas).

E nos casos de serviços essenciais e inadiáveis, como sói o serviço de educação, que não pode sofrer paralisação total, deve ainda ser observado a

continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo).

Verificado, no caso concreto, que o movimento grevista deflagrado pelos profissionais da Educação do Município de Santo Antônio do Leverger cumpriu os requisitos da Lei nº. 7.783/89, visto que realizada após várias tentativas de negociação frustradas, inclusive com Ato Público e aviso acerca da paralisação com antecedência mínima de 72h, não há que se falar em ilegalidade do movimento paredista, afastando-se, inclusive, o desconto dos dias paralisados.

Ação improcedente.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PETICÃO CÍVEL N. 1005644-94.2018.811.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DEVERGER

REQUERIDO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve proposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, na qual postula o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista, diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei nº. 7.783/89, quais sejam, manutenção de percentual mínimo e inexistência de negativa de negociação por parte da Administração Municipal.

Na peça inicial, relata o requerente que
em 13/03/2018, o requerido, representado pela Presidente da Subsede de Santo Antônio de Leverger/MT, Sra. Claudinete Magalhães da Silva, protocolou junto à Prefeitura Municipal, Ofício nº. 01/2018, datado de 13/03/2018, com a informação de que os profissionais da educação aprovaram em Assembleia Geral a pauta de reinvindicação para o ano de 2018, o que o levou a esclarecer, por meio do Ofício nº. 012/GP/2018, protocolado em 03/04/2018, as medidas já adotadas pela Administração.

Já em 06/04/2018, alega que a entidade sindical assinalou que, em Assembleia Geral realizada em 03/04/2018, os profissionais da educação avaliaram e deliberaram pela rejeição da resposta do Executivo Municipal, reafirmando a cobrança da pauta na íntegra, sendo que em maio/2018 reuniu com os representantes da categoria, onde foi sinalizada a realização de um diagnóstico da situação e a realidade vivida pela atual Gestão.

Em 17/05/2018, o SINTEP/MT – Subsede de Santo Antônio de Leverger realizou um Ato Público e Assembleia Geral, para avaliar
“um possível documento à categoria do Executivo Municipal, com a resposta a pauta de reinvindicação; mas até ao final das atividades não percebeu nenhum documento protocolado junto a subsede do Sintep-MT, com uma nova proposta ao pleito da categoria”,
sendo deliberada a suspensão das atividades escolares a partir de 22/05/2018 (terça-feira).

Assinala todas as tentativas do Prefeito de Santo Antônio do Leverger em negociar com o requerido, especialmente para que os alunos da rede pública não sofram com a descontinuidade do aprendizado, salientando a necessidade de uma proposta condizente com a atual realidade do Município.

No entanto, em 22/05/2018 o requerido informou a rejeição das propostas encaminhadas pelo Poder Executivo, comunicando a suspensão das atividades.

Sustenta que deve ser reconhecida a impossibilidade do direito de greve aos professores da rede pública, diante da extrema essencialidade dos serviços prestados e necessidade de manutenção.

Alega que a manutenção do movimento pode ocasionar perda do ano letivo para os alunos da rede pública, devendo o Poder Judiciário determinar o retorno dos professores, sob pena de multa diária.

Por fim, afirma que o Município não tem condições de atender o pleito integral da categoria, em virtude de limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requer, então, a procedência da ação, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do movimento paredista. Subsidiariamente, pugna que seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei nº. 7.783/89 – manutenção de percentual mínimo e inexistência de negativa de negociação por parte da Administração Municipal –, determinando o imediato retorno dos professores da rede pública às suas atividades.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo determinada a redistribuição à esta colenda Seção de Direito Público e Coletivo, na forma do art. 15-D, VII do RITJMT, por meio do despacho de Id 2256767.

A almejada tutela de urgência foi concedida pela e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em substituição legal, por meio da decisão lançada no Id 2298627 (datada de
04/06/2018
), para determinar
a imediata retomada dos profissionais da rede de ensino às suas atividades, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por meio da petição de Id 2322176 protocolada em 07/06/2018, o Município requerente noticia o descumprimento da medida liminar concedida em seu favor, sobrevindo, na data de 14/06/2018, comunicação do retorno dos sindicalizados ao regular desempenho de suas atividades, em respeito à ordem judicial retromencionada (Id 2398294).

Regularmente intimado, o SINTEP apresentou contestação no Id 2516799, na qual rechaça os argumentos levantados pelo Município, justificando a necessidade de reajuste, bem como a legalidade do movimento paredista, o qual, segundo defende, observou as formalidades exigidas pela Lei Federal nº. 7.783/89, e, ao final, pede pela improcedência da demanda. Junta documentos entre os Ids 2516812 e 2516928.

Impugnação à contestação no Id 2887797, em que reitera a alegação de ofensa ao artigo 3º da Lei nº. 7.783/89, bem como defende a necessidade de observância tanto à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à Lei do Piso Nacional.

Submetido o feito à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau, esta restou infrutífera, como certificado no Id 37124498.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Marcelo Ferra Carvalho, acostado no Id 33124487, reiterado no Id 38205476, opinou pela improcedência da demanda, por não vislumbrar ilegalidade no movimento, reiterado no parecer complementar de Id 38205476.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Como relatado, cuida-se de ação declaratória de ilegalidade de greve, na qual se objetiva o reconhecimento da ilegitimidade do movimento paredista deflagrado pelos Profissionais da Educação do Município de Santo Antônio do Leverger, pelo descumprimento das normas estabelecida na Lei nº. 7.783/89, quais sejam: a) i
nexistência de negociação frustrada; e b) essencialidade dos serviços da educação.

Pois bem. É sabido que, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei nº. 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão
(STF, ADI 3235).

Assim sendo, o exercício legal do direito de greve reconhecido aos servidores públicos civis, já ratificado pela Corte Constitucional, deverá respeitar os limites legais impostos no diploma normativo destinado à regulamentação da greve no setor privado. Todavia, tal direito resta limitado, sobretudo, pelo interesse público, uma vez que se encontra inserido não somente na seara dos direitos sociais do trabalho, mas também no âmbito do Direito Administrativo, sendo necessária a ponderação entre os princípios aplicáveis à Administração Pública e o direito social constitucionalmente garantido a condições dignas de trabalho, exigível legitimamente por meio da autotutela nele consubstanciada.

Sobre o tema, vale destacar valiosa lição de Diógenes Gasparini, onde os grifos são por mim destacados:

“Esse direito era peremptoriamente vedado nas Constituições passadas e em certas épocas foi considerado crime pela legislação ordinária. Hoje a Constituição Federal a esse respeito estabelece, no inciso VII do art. 37, que o “direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. (...) O STF ao decidir mandados de injunção reconhecia a omissão legislativa, sem contudo, legislar a respeito, quer determinando a aplicação supletiva dessa lei, quer estabelecendo regras próprias às paralisações, embora notificasse o Congresso nacional de sua mora. No entanto, ao julgar os Mandados de Injunção n. 670/ES, 708/PB e 712/PA,
o STF mudou sua orientação e firmou o entendimento segundo o qual a Lei de Greve dos trabalhadores comuns poderá ser aplicada aos movimentos paredistas dos servidores públicos em tudo que não contrarie a natureza estatutária do liame existente entre esses servidores e o Poder Público
.”

Desse modo, são as normativas previstas na Lei nº. 7.783/89 que devem ser sopesadas, a fim de aquilatar a legalidade do movimento, sendo os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º, a saber: a frustração da negociação entre empregador e empregados, a notificação prévia ao empregador e a autorização para deflagração em assembleia geral.

Em relação ao
primeiro requisito
– e argumento do promovente, qual seja, inobservância do esgotamento das negociações prévias, supostamente em desrespeito ao art. 3º,
caput
, da Lei nº. 7.783/1989 –, pelo que dos autos consta, e conforme admitido pela própria parte autora e comprovado pelos documentos juntados à exordial, além daqueles anexos à contestação, o que de verdade se
verifica é que as tratativas foram iniciadas no dia
13/03/2018
, com o encaminhamento do Ofício nº. 01/2018 pelo SINTEP ao Prefeito de Santo Antônio do Leverger, informando acerca das reivindicações da categoria, conforme reunião em Assembleia realizada no dia 08/03/2018 (Id 22388773), que, na essência, dizem respeito à
recomposição salarial e plano de cargos e carreira
.

Por meio d
o Ofício nº. 012/GP/2018, enviado pelo Município no dia 26/03/2018, a Administração Municipal respondeu as reinvindicações formuladas pela entidade sindical, atendendo de forma parcial as pretensões dos sindicalizados, mormente em relação à recomposição salarial anual obrigatória, com base na Lei nº. 11.738/2008, pelo índice de 2,07% (Id 2238780).

Em seguida, o Sindicato encaminhou o Ofício nº. 03/2018, de 05/04/2018, trazendo suas considerações acerca da resposta do Município e informando que no dia 19/04/2018 seria realizada mais uma Assembleia, posto que a resposta do Executivo Municipal não atendia a pauta de reinvindicação da categoria (Id 223876).

Na sequência, consta o Ofício nº. 07/2018 do SINTEP, informando acerca da possibilidade da suspensão das atividades, em razão da ausência da resposta pela Administração Municipal às reinvindicações da entidade sindical (Id 2238777).

Por fim, tem-se que
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio do Leverger oficiou mais uma vez ao Prefeito Municipal, diante de nova proposta às suas reivindicações, informando acerca da
“Suspensão das atividades escolares a partir do dia
22/05/2018 (terça-feira)
, caso até a presente data o executivo municipal não apresente uma proposta, respondendo a pauta de reivindicação abaixo (...)”
(Ofício nº. 08/2018, de 17/05/2018 – Id 2238792), seguindo-se de reposta da municipalidade quanto à manutenção das
“mesmas proposições anteriores efetuadas através do Oficio n° 012/GP/2018”
(Id 2238781).

Portanto, fica demonstrada a ocorrência de, pelo menos, duas tratativas anteriores entre as partes, a fim de preencher o requisito de que restou “frustrada a negociação”, diante da rejeição da proposta ofertada pela Administração.

Em outros termos, os diversos ofícios e demais documentos que se encontram colacionados nos autos fazem menção às tentativas de negociação acerca dos temas controvertidos, como exige o disposto no art. 3º da Lei de Greve. O fracasso das negociações pode ser visto, por exemplo, na última recusa de acordo por parte da categoria do magistério, após manutenção da proposta inicial por parte do ente público demandante, ocasião em que informou pela continuidade do movimento paredista, consoante faz prova o Ofício nº. 09/2018, de 22 de maio de 2018 (Id 2238796).

Vale sublinhar que o art. 3º,
caput
, da Lei de Greve não veda a possibilidade de que, durante a paralisação, servidores e gestão permaneçam em contato para a tentativa de uma autocomposição amigável. A continuidade da apresentação de propostas e contrapropostas não exclui a conclusão de que, num primeiro momento, findaram frustradas as negociações preliminares.

Logo, não há se falar em
inobservância do esgotamento das negociações prévias, já que os documentos anexos à exordial demonstram justamente o contrário.

Da mesma forma, v
erifica-se, ainda, pelo já mencionado Ofício nº. 08/2018, datado em 17/05/2018 (Id 2238792), o Sindicato promoveu a prévia comunicação de greve ao Município, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, já que o movimento foi deflagrado no dia
22/05/2018
após reunião assemblear, paralisação esta mantida como noticiado no Oficio nº. 09/2018, após o Município assinalar através do Ofício nº. 042/GP/2018, de que mantinha as propostas já apresentadas no Ofício nº. 012/GP/2018 (Id 2238796), de modo a evidenciar também o cumprimento aos arts. 4º e 13º da Lei Ordinária nº. 7.783/89.

Nesse tocante, ainda que o autor defenda assiduamente a irregularidade da paralisação deflagrada, destacando, dentre outros pontos, também o desrespeito ao art. 4º,
caput
e § 1º, da Lei de Greve, tem-se que esse ponto versa sobre fato negativo (omissão), cujo ônus da prova seria melhor atribuído ao sindicato réu, uma vez que não se poderia exigir do município demandante prova da suposta inexistência de atos que deveriam, por força de lei, ter sido praticados pela outra parte.

E eis que referido ônus restou prontamente atendimento pela parte demandada, no tocante às formalidades legais para a convocação da assembleia geral e preenchimento do quórum de deliberação, tendo em vista a documentação acostada à peça de contestação do sindicato réu.

Com efeito, o Ofício nº. 01/2018, de 13 de março de 2018 (Id 2516868) deu ciência ao Município acerca da assembleia realizada no dia 08 do mesmo mês, seguindo-se de outras nos meses de abril e maio. A ata da assembleia em questão consta no Id 2516819, acompanhada da lista de presentes que aprovou as deliberações, o que leva à conclusão de que foi respeitado o quórum estatutário para a tomada de decisões em assembleia.

Na esteira do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O reconhecimento da ausência de abusividade no exercício do direito de greve em razão da observância dos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica para a validade do movimento grevista impede que os Trabalhadores do Serviço Público sofram qualquer tipo ou forma de sanção, pelo fato de participação na greve, por não ser punível a conduta do Servidor Público que exerce regularmente direito de hierarquia constitucional.”
(STJ – Pet 6.642/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 16/02/2011).

Assim, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, a pretensão do movimento paredista revela-se, portanto, visivelmente legítima, na medida em que se busca, além da garantia do piso salarial de 2018, conforme Lei Federal nº. 11.378/2008, a melhoria nas suas condições de trabalho.

Além disso, reconhecida a essencialidade da atividade/serviço de educação, direito esse fundamental previsto na Constituição Federal (arts.
6º e 205)
, muito embora
a comunicação da adesão à greve seja omissa quanto ao quantitativo, já que nada diz que o movimento abarcaria todos os servidores públicos municipais, limitando-se em informar a
“suspensão das atividades escolares a partir do dia 22/05/2018 (terça-feira)”
(Ofício nº. 08/2018 – Id 2516882),
não logrou êxito o acionante em comprovar o não cumprimento pelo acionado do percentual mínimo de profissionais em atendimento à população local, conforme lhe cabia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC.

Nessa esteira, certo é que não há, nos autos, elementos capazes de corroborar as alegações municipais nesse mister, e embora não conste dos Ofícios o contingente mínimo necessário para o serviço considerado essencial, os poucos dias de paralisação – inferior a um mês (24 dias) –, ante o cumprimento da liminar concedida para o retorno às atividades regulares, não causaram maiores prejuízos aos alunos da rede pública de ensino de Santo Antônio de Leverger, e esse fato, isoladamente considerado, não caracteriza, no caso, a decantada ilegalidade, mostrando-se
incabível também o desconto dos dias não trabalhados em decorrência do movimento paredista,
como bem assinalado pelo
Parquet
em seu pronunciamento no parecer de Id 33124487.

A propósito, em caso análogo, inclusive envolvendo o mesmo ente político, assim se posicionou esta egrégia Seção de Direito Público, senão vejamos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS – INOBSERVÂNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – INOCORRÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FORMA CONTÍNUA – INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL A COMPROVAR A ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – LIMINAR CASSADA – IMPROCEDÊNCIA.
O ofício que comunicou a adesão à greve (id. 274546) comprovou – ao reverso do consignado na decisão que concedeu a liminar – que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo, não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu. Além de não haver prova irrefutável da ilegalidade do movimento paredista, também não há prova da sua abusividade posto que, tendo sido determinada a sua suspensão por decisão liminar proferida nestes autos, não há informações da sua continuidade, de forma que não se enquadra no estabelecido no art. 14 da Lei n. 7.783/89 “[...] 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (STF - RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI). Liminar cassada. Ação julgada improcedente.”
(TJ-MT – PET: 10080768620188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 20/08/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2020
)

Portanto, diante do cotejo do acervo probatório amealhado, depreende-se que a legalidade do movimento paredista findou suficientemente demonstrada, dado o cumprimento dos requisitos e formalidades legalmente exigidos para o exercício do direito de greve, razão por que deve ser desprovido o mérito da pretensão autoral formulada na petição inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação declaratória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020